Tribunal: STF
Processo: Rcl 76110
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 2.110 E 2.111. AGRAVO DESPROVIDO.